Tribunal: TJDFT
Processo: 0719247-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO VIA BOLETO. DÉBITO EM CONTA NÃO AUTORIZADO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se pedido de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) decorrente de cobrança via débito em conta não autorizada pela autora. A sentença deu parcial provimento para restituição em dobro dos valores debitados. A recorrente insurge-se contra a decisão, para que seja provido o pedido de indenização por danos morais.
2. Gratuidade de justiça. A parte recorrida pugna pelo indeferimento da gratuidade de justiça à recorrente. No entanto, a análise da documentação apresentada nos autos indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal.
3. De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
4. Narra a autora em sua petição inicial, que contratou serviço de telefonia com a recorrida, no valor de R$60,00 (sessenta reais) mensais a ser pago por meio de boleto bancário. Todavia, a recorrida efetivou a modalidade de pagamento via débito em conta poupança, sem anuência e assinatura da recorrente. Em razão disso, os pagamentos foram feitos em duplicidade, porquanto a autora recebia os boletos e efetuava o pagamento, bem como era debitado de sua conta poupança. Diante da situação, a recorrente entrou em contato diversas vezes com a empresa recorrida, com o intuito de obter esclarecimento do ocorrido, bem como requerer restituição dos valores debitados, sem que obtivesse êxito. Por fim, em 21 de maio de 2021, celebrou novo contrato com a recorrida, oportunidade em que lhe foi informado que a empresa reconhecia o pagamento das mensalidades em duplicidade e faria a restituição em 20 dias. Em ato contínuo, o atendente da empresa recorrida informou a autora, que esta seria ressarcida dos valores pagos, de forma duplicada (repetição de indébito), totalizando o montante de R$1.120,64 (hum mil cento e vinte reais e sessenta e quatro centavos). Todavia, aduz a autora que não foram cessados os débitos em sua conta, nem foram restituídos os valores pagos indevidamente.
5. No caso vertente, conforme sentença proferida no primeiro grau, houve cobrança duplicada. Nesse passo, o engano justificável é a única alternativa prevista legalmente para eximir o fornecedor da sanção civil da devolução em dobro do valor indevidamente pago pelo consumidor, conforme o que estabelece o art. 42 do CDC. Desse modo, o fornecedor tem o ônus de provar o engano justificável na cobrança da dívida, única defesa apta a excepcionar a imposição da sanção civil. A prova de ausência de dolo, má-fé ou culpa não é suficiente para eximir o fornecedor de devolver em dobro o valor indevidamente. Como não restou comprovado nos autos erro justificável por parte da recorrida, correta a sentença na aplicação do instituto de repetição do indébito, consoante ao art. 42 do CDC.
6. Danos morais. No que concerne aos danos morais, tais fatos não demonstram capacidade de lesionar direito da personalidade, pois a despeito da autora sustentar a desídia da recorrida na resolução do caso, não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vejo que não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capazes de atingir a integridade física ou psíquica da parte autora, bem como sua honra ou dignidade. Tais fatos demonstram percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera.
7. Nesse passo, a parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação de vexame ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, sofrimento ou humilhação que gere angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
8. Nessa senda, a linha de entendimento do TJDFT preceitua que não há cabimento de indenização por danos morais porque a mera inexecução contratual não dá ensejo a tal tipo de pretensão. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante dos atributos da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
9. Destarte, no caso em tela, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.